Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-43.2018.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-43.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO MATTIAZZO - CPF: 009.779.531-30 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS DO BRASIL - CNPJ: 21.994.455/0001-40 (APELADO), KAREN PEREIRA COSTA PRATA - CPF: 797.326.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CDC – OCORRÊNCIA DE DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS QUE NÃO SÃO ENGLOBADAS PELO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL - RECURSO CONHECIDO PROVIDO PARCIALMENTE E OUTRO DESPROVIDO.

I - “O "Programa de Proteção Veicular" tem natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, tratando-se de obrigação semelhante ao prêmio que é pago pelo segurado. (...)” (20160610152478APC - (TJDF - 0014961-97.2016.8.07.0006 - Publicado no DJE: 29/10/2018 . Pág.: 389/398).II - A prescrição quinquenal é prevista no art. 27 do CDC, e se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

II - A falha na prestação de serviço enseja a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

III - A recorrente/reclamada não apresentou provas suficientes para se desvencilhar da imputação de falha na prestação de serviço que se mostram verossímeis diante dos fatos e provas juntadas, outrossim, a tese de que o recorrente/reclamante compareceu perante o poder judiciário relatando problemas técnicos diversos dos que proporcionaram a prestação de serviço da parte adversa não merece guarida, uma vez que é possível verificar que de fato os danos materiais procedentes em instancia primeva condizem com os apurados pelo relatório juntado.

IV - Não merece censura a sentença que concluiu que os danos materiais pleiteados e decotados são decorrentes do desgaste normal de uso de um veículo usado, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento dos reparos exigidos, o que foi bem explicado pelo MM. Juiz em sua sentença.

V - O mero descumprimento contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Para se presumir o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente ou subjetivamente capaz de demonstrar a ocorrência de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação de n. 1000711-43.2018.8.11.0044 interposto por ambos litigantes: JULIANO MATTIAZZO e MOVETRUCK contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” que tem trâmite perante a 1a Vara cível da comarca de Paranatinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 80011529 o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes a presente ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos materiais no valor R$ 3.760,00 (três mil, setecentos e sessenta reais), condenar o requerido em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC; condenou ainda a parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente JULIANO MATTIAZZO em seus argumentos colacionados sob ID. 80011533 que o ilustre juiz natural ao proferir a decisão considerou apenas parte dos recibos e comprovantes de pagamento, trazidos aos autos, o que totalizou um montante de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais). Todavia quando se contabiliza as notas e comprovantes de pagamento perfaz um valor de R$8.304,00 (oito mil trezentos e quatro reais). Desta forma a presente decisão desconsiderou R$ 4.544,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais) alegando ser desgaste natural do veículo. Ocorre que quando se adere um seguro veicular, é normal que se faça uma vistoria prévia para analisar as condições do veículo, bem como até mesmo ao adquirir o veículo. Desta forma, quando houve a adesão do mesmo, ficou constatado que o veículo estava em bom estado; que vale ressaltar, que a recorrida não fez prova contrária, fazendo apenas alegações infundadas e inverídicas e por esta razão as notas fiscais do recorrente devem ser consideradas; requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins de majorar o quantum indenizatório para R$ 8.304,00 (oito mil trezentos e quatro reais).

Em suma, aduz o recorrente MOVETRUCK em seus argumentos colacionados sob ID. 80011536 a não aplicação do código do consumidor, por ser uma associação; que o próprio Estatuto da recorrente demonstra que a relação entre as partes associação, portanto, estamos diante de uma relação civil, e não consumerista; que todos os danos provenientes do acidente foram contemplados nos orçamentos de mão de obra e peças, autorizados pela recorrente, bem como reembolso de carro reserva contudo, 1 (um) ano após a entrega do veículo, o recorrido protocolou ação judicial para requerer valores que sequer tem correspondência com os consertos anteriores; que não há mais garantia dos serviços, nem tampouco pode-se comprovar que os fatos são decorrentes do mesmo acidente; que o próprio Boletim de Ocorrência é claro no que se refere aos danos que foram de média monta, ou seja, não houve perda total; que os orçamentos de peças e serviços juntados foram os mesmos da época do acidente, que já foram realizados pela oficina mecânica; que não há qualquer perícia técnica que se comprove que os pedidos da inicial são do mesmo fato de 1(um) ano atrás; que em razão do recorrido não ter demonstrado os danos, a sentença a quo deverá ser reformada para julgar improcedente os pedidos da inicial. Sem provas concretas não há como imputar qualquer responsabilidade à requerida, pois esta já apresentou todos os laudos e documentos hábeis para sustentar seus argumentos; requer a reforma da decisão de primeira instância, para no mérito julgar improcedente todos os pedidos expostos na ação inicial proposta pelo recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por JULIANO MATTIAZZO, doravante recorrente, em face do MOVETRUCK – MOVIMENTO DE AUXILIO SOCORRO MUTUO, SEGURANÇA E INCLUSAO SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS DO BRASIL, doravante recorrente também.

Narrou a parte autora/recorrente, em apertada síntese que é proprietário de um veículo HYUNDAI SONATA GLS, ano 2011/2012, sendo este assegurado por meio de contrato com a requerida. Aduz que no dia 17/12/2017 colidiu com seu carro, e, no mesmo dia requereu o auxilio do seguro contratado. Após o veículo ter sido levado para a cidade de Goiânia-GO para que se efetuassem os serviços devidos para o concerto, foi solicitado que o autor se deslocasse até o município de Sorriso-MT para que o veículo lhe fosse entregue. Ao recebê-lo então observou varias irregularidades no fornecimento do serviço prestado.

O juiz aquo julgou a demanda parcialmente procedente.

A tese recursal da parte MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS DO BRASIL funda-se em não aplicação do código do consumidor; que todos os danos provenientes do acidente foram contemplados nos orçamentos de mão de obra e peças, bem como reembolso de carro reserva; que 1 (um) ano após a entrega do veículo, o recorrido protocolou ação judicial para requerer valores que sequer tem correspondência com os consertos anteriores; que não há mais garantia dos serviços, nem tampouco pode-se comprovar que os fatos são decorrentes do mesmo acidente; que não houve perda total; inexistência de provas concretas dos danos e responsabilidade à requerida.

A tese recursal da parte JULIANO MATTIAZZO funda-se em que as notas e comprovantes de pagamento perfaz um valor de R$8.304,00 (oito mil trezentos e quatro reais). Desta forma a presente decisão desconsiderou R$ 4.544,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais) alegando ser desgaste natural do veículo. Ocorre que quando se adere um seguro veicular, é normal que se faça uma vistoria prévia para analisar as condições do veículo, bem como até mesmo ao adquirir o veículo. Desta forma, quando houve a adesão do mesmo, ficou constatado que o veículo estava em bom estado; que a recorrida não fez prova contrária.

DA APLICAÇÃO DO CDC.

O programa de proteção veicular, firmado por entidade associativa e seus membros, possui natureza jurídica similar a do contrato de seguro, pois o risco é partilhado entre os associados e eventual sinistro importará no pagamento de indenização. Assim, associado e associação se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2o e 3o do CDC), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROTEÇÃO A VEÍCULOS AUTOMOTORES CELEBRADO COM ASSOCIAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ROUBO DE VEÍCULO. RECEBIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ADESÃO E DA INSPEÇÃO AO BEM PROTEGIDO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURIDICO. 1. Hipótese de ação de indenização ajuizada por sociedade empresária contra a associação que teria se obrigado a garantir serviço de proteção a veículos análogo ao negócio de seguro. 2. O "Programa de Proteção Veicular" tem natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, tratando-se de obrigação semelhante ao prêmio que é pago pelo segurado. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de contrato de "Proteção Veicular", pois a associação demandada se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3° do CDC) e, o associado, é o destinatário final dos serviços (art. 2° do CDC). 4. A autora não demonstrou que havia celebrado contrato de proteção em evidência para o veículo objeto do roubo, pois não constam nos autos a "Ficha de Declaração e Filiação", ou mesmo a "Ficha de Adesão e Garantia Extra", não tendo o demandante se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. Além do mais, a inversão do ônus da prova não pode ocorrer de modo automático nesses casos. O referido ônus deve ser invertido desde que haja verossimilhança nas alegações do autor ou no caso de hipossuficiência do demandante (art. 6o, inc. VIII, do CDC), o que não foi demonstrado nos autos. 5. Diante da peculiaridade de que a eficácia do contrato de proteção estabeleceu como início do período de eficácia do negócio jurídico a data da vistoria do veículo, a adoção da referida providência é condição necessária para a efetiva proteção securitária. 6. Apelação conhecida e desprovida.” (20160610152478APC - (TJDF - 0014961-97.2016.8.07.0006 - Publicado no DJE : 29/10/2018 . Pág.: 389/398).

O seguro consiste em contrato típico, cujas cláusulas gerais são estabelecidas nos artigos 757 e seguintes do Código Civil. A atividade é exercida por companhias seguradoras mediante autorização e fiscalização do Banco Central.

O contrato de proteção veicular firmado entre as partes não satisfaz estas formalidades, uma vez que a requerida não ostenta a qualidade de seguradora, embora se proponha a prestar serviço equivalente.

Por essa razão, a relação jurídica deve ser tratada como contrato atípico, prevalecendo suas cláusulas específicas e, apenas subsidiariamente, por analogia, aplicáveis as regras próprias dos contratos de seguro, sem esquecer que, no caso de dubiedade, a interpretação será aquela mais favorável ao consumidor.

DA PRESCRIÇÃO.

A parte prestadora de serviço/recorrente aduz que houve um interregno maior do que doze meses, requerendo valores que não condizem que com os consertos anteriores, todavia, essa tese não reflete a realidade trazida pelos documentos indexados nos autos.

Revisitando as provas carreadas, verifico que o acidente automobilístico ocorreu em 12/12/2017, conforme boletim de ocorrência juntado sob ID. 80008482 - Pág. 2, ato contínuo, sob ID. 80008482 - Pág. 8 encontra-se o “TERMO DE QUITAÇÃO DE SERVIÇO” devidamente assinado, e, posteriormente em 28/02/2018 denota-se comunicação entre os recorrentes decorrentes da reclamação trazida nesta demanda (ID. 80008484 - Pág. 1), por derradeiro, vislumbra-se que a demanda foi ajuizada em agosto de 2018, portanto, menos de 12 meses após o conserto.

A prescrição quinquenal é prevista no art. 27 do CDC, e se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço.

O STJ coaduna:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADO ACIDENTE DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS. ATROPELAMENTO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Demanda indenizatória ajuizada por pedestre atropelado por ônibus durante a prestação do serviço de transporte de pessoas. 2. Enquadramento do demandante atropelado por ônibus coletivo, enquanto vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander"), não sendo necessário que os consumidores, usuários do serviço, tenham sido conjuntamente vitimados. 3. A incidência do microssistema normativo do CDC exige apenas a existência de uma relação de consumo sendo prestada no momento do evento danoso contra terceiro (bystander). 4. Afastamento da prescrição trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CCB, incidindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC . 5. Não implementado o lapso prescricional quinquenal, determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que lá se continue no exame da pretensão indenizatória. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1787318 RJ 2018/0334738-3 - Data de publicação: 18/06/2020).

A falha na prestação de serviço enseja a aplicação da prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte recorrente MOVIMENTO DE AUXILIO, SOCORRO MUTUO, SEGURANCA E INCLUSAO SOCIAL A TRANSPORTADORES AUTONOMOS E TRANSPORTADORAS DO BRASIL pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Neste espeque, extrai-se da demanda que foi firmada uma relação contratual de cunho consumerista entre os litigantes, com o fito de proporcionar prestação de serviço análoga a seguro automotivo, que acionado não cumpriu satisfatoriamente seu mister, uma vez que após o conserto do veículo, a parte autora/recorrente noticiou falha na prestação de serviços e conserto aquém do que necessário, por sua vez, a parte reclamada/recorrente, em sua competência probatória não se elidiu das acusações que foram devidamente evidenciada pela parte reclamante/recorrente.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Nesse sentido:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

A recorrente/reclamada não apresentou provas suficientes para se desvencilhar da imputação de falha na prestação de serviço que se mostram verossímeis diante dos fatos e provas juntadas, outrossim, a tese de que o recorrente/reclamante compareceu perante o poder judiciário relatando problemas técnicos diversos dos que proporcionaram a prestação de serviço da parte adversa não merece guarida, uma vez que é possível verificar que de fato os danos materiais procedentes em instancia primeva condizem com os apurados pelo relatório juntado sob ID. 80008481 - Pág. 2.

Em continuidade, a parte recorrente/consumidora recorre da decisão que considerou apenas parte dos recibos e comprovantes de pagamento, trazidos aos autos, que totalizou um montante de R$ 3.760,00 (três mil setecentos e sessenta reais). Todavia as notas e comprovantes de pagamento perfaz um valor total de R$ 8.304,00 (oito mil trezentos e quatro reais). Desta forma a presente decisão desconsiderou R$ 4.544,00 (quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais) indevidamente.

Com efeito, não merece censura a sentença que concluiu que os danos materiais pleiteados e decotados são decorrentes do desgaste normal de uso de um veículo usado, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento dos reparos exigidos, o que foi bem explicado pelo MM. Juiz em sua sentença.

Nesse sentido:

“BEM MÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO – Ilegitimidade passiva da Instituição Financeira, que meramente deferiu recursos para a compra do veículo. Constatação de adaptação no veículo, em que foram instalados dois cabos de embreagem e dois cabos de frenagem – Adaptação que não inviabilizou o regular uso e fruição do bem e permitiu a contratação de seguro – Desgaste natural do veículo usado – Despesas por conta do comprador, após o decurso do prazo de garantia, restrito ao motor e ao câmbio. Dano moral não reconhecido – Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. - Apelação DESPROVIDA. (TJ-SP - APL: 00166204620128260009 SP 0016620-46.2012.8.26.0009, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 22/06/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2017)

Por fim, faz-se necessário extirpar os danos morais arbitrados.

É tranquila a jurisprudência no sentido de que mero descumprimento de contrato não autoriza o reconhecimento de dano moral, salvo situações excepcionais (na espécie, como demonstrado pela sentença, a ré não praticou ato ilícito):

"O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante e normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade" (REsp 338.162 - MG - STJ 4a Turma - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - J. 20.11.2001 - DJ de 18.02.2002).

O mero descumprimento contratual, em princípio, não enseja responsabilização ao pagamento de indenização por danos morais, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Para se presumir o dano moral, o ato praticado deve ser objetivamente ou subjetivamente capaz de demonstrar a ocorrência de dano moral.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL tão somente para excluir os danos morais, por estes e por seus próprios fundamentos.
Custas à razão de 50% para cada p
arte, sobre o percentual fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021